Tribunal: TJBA
Processo: 8139422-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139422-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: IVO FERREIRA BISPO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS (“GOLPE DA FALSA RENEGOCIAÇÃO”). IDOSO APOSENTADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário de idoso aposentado, condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão de fraude perpetrada por terceiros mediante a modalidade denominada 201cgolpe da falsa renegociação201d, consistente na indução do consumidor ao erro quanto à natureza dos contratos celebrados digitalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação digital realizada com biometria facial e geolocalização, mas viciada por engodo atribuível a terceiros, é apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se a repetição do indébito em dobro é devida na ausência de demonstração de má-fé subjetiva da ré; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, é proporcional à extensão do dano sofrido pelo consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação de consumo entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4. As fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica explorada pela instituição, que responde objetivamente pelos danos daí resultantes (Súmula 479/STJ).

5. O consentimento do consumidor idoso, obtido mediante artifício que lhe fez crer estar renegociando dívida preexistente, é eivado de vício substancial e não produz efeitos jurídicos válidos, independentemente do uso de tecnologias de autenticação biométrica.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da prova de má-fé subjetiva do credor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, STJ).

7. A privação de verba alimentar de pessoa idosa por descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, revelando-se razoável e proporcional a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade (Súmula 479/STJ).

2. O consentimento do consumidor obtido mediante indução a erro quanto à natureza da operação contratada é viciado e não valida o negócio jurídico, independentemente da utilização de tecnologias de autenticação biométrica.

3. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da prova de má-fé subjetiva do credor, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139422-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada IVO FERREIRA BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02